Tribunal: TCU
Processo: 024.226/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723965, firmado com o Ministério do Esporte, que teve como objeto da presente proposta o funcionamento de 08 núcleos, de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, por, no mínimo, 12 meses, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em Recife - PE, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Eduardo Jackson dos Santos Granja e do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (extinto), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 723965, o qual objetivava o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer em 08 núcleos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em Recife/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição ordinária prevista no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 1o, 2o, e 4o, I, da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. arquivar, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU n. 344/2022, a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito.